Tribunal: STF
Processo: RE 227137
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-11
Data de publicação: 1999-05-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE JULGOU
IMPROCEDENTES EMBARGOS DO DEVEDOR POR ENTENDER INVIÁVEL A APRECIAÇÃO
DA MATÉRIA EM FACE DA COISA JULGADA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º,
LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Inexistência da alegação apontada, seja por não haver como
se ter por violado o princípio do devido processo legal se em face
do óbice da coisa julgada não havia mesmo como ser examinada a
matéria posta a apreciação, seja por não ter o recorrente oposto os
necessários embargos de declaração para que fosse suprida a omissão
apontada, perpetrada pelo acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.